Tribunal: TJSP
Processo: 2157030-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INADMISSIBILIDADE – CPC, ART. 833, INCISO IV – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157030-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante SPLIT DO
BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE
COUROS LTDA, são agravados JOÃO DONIZETE TONON, SANTA TEREZINHA
FERRARI TONON e TONON & FERRARI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157030-69.2020.8.26.0000 -Voto no 48401
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157030-69.2020.8.26.0000
COMARCA DE JAÚ
AGRAVANTE:
SPLIT
DO
BRASIL
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE COUROS LTDA
AGRAVADOS: JOÃO DONIZETE TONON, SANTA TEREZINHA FERRARI
TONON E TONON & FERRARI LTDA
VOTO No 48.401
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PEDIDO DE
PENHORA
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

INADMISSIBILIDADE
CPC, ART. 833, INCISO IV

IMPENHORABILIDADE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PARA INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART.
833, § 2o, DO CPC RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de execução por título executivo extrajudicial, da decisão
que indeferiu por ora requerimento de penhora de 30% da
verba previdenciária do executado João Donizete Tonon, por
receio de que, sendo pessoa idosa, poderá lhe comprometer
a subsistência, devendo o agravante diligenciar para fins
de comprovação de que a penhora de rendimentos do INSS não
irá prejudica-lo.
Insiste a agravante na penhora sobre o
benefício previdenciário. Alega que tal não representaria
ofensa à dignidade do devedor. Invoca o princípio da
efetividade da execução. Fala em esgotamento dos meios
processuais para satisfação do crédito. Compete ao executado demonstrar que a penhora do benefício
comprometeria a própria subsistência e de sua família.
Pede reforma ou, subsidiariamente, penhora do benefício do
executado
para
satisfação
de
parte
do
débito
correspondente aos honorários advocatícios, que teriam
natureza alimentar.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Penhora de salário, assim como de proventos
de aposentadoria e pensões, constitui nulidade absoluta,
podendo ser arguida em qualquer fase ou momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157030-69.2020.8.26.0000 -Voto no 48401
3
processual, bem como ser apreciada de ofício pelo
tribunal, inexistindo preclusão, pois a remuneração possui
caráter alimentar, sendo absolutamente impenhorável, a
teor
do
artigo
833,
inciso
IV,
do
CPC/2015,
que
corresponde ao art. 649, inciso IV, do CPC/1973 (REsp
633.332/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 07.03.05; REsp
536.500/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 14.06.04; REsp
192.133/MS
e
REsp
262.654/RS,
Rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo Teixeira, DJ 21.06.99 e DJ 20.11.00; AgRg no Ag
47.251/RS, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 29.04.96; REsp
204.066/RJ e REsp 20.297/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
31.05.99 e DJ 08.03.93; REsp 118.044/SP, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 12.06.00; REsp 264.085/RS, Rel. Min. Jorge
Scartezzini,
DJ
27.09.04;
REsp
492.777/RS
e
REsp
250.523/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01.09.03 e
DJ 18.12.00;
AgRg
no Ag 353.291/RS e AgRg no Ag
514.899/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 19.11.01
e DJ 16.02.04; REsp 296.421/SP e REsp 135.867/SP, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 20.08.01 e DJ 19.12.97; REsp
54.176/SP,
Rel.
Min.
Luiz
Vicente
Cernicchiaro,
DJ
31.10.94;
REsp
32.437/SP,
Rel.
Min.
Cid
Flaquer
Scartezzini, DJ 10.10.94; REsp 24.184/SP, Rel. Min. Hélio
Mosimann, DJ 23.05.94).
Pese, embora, quanto aos honorários devidos
ao advogado sua natureza alimentar, não há elementos para
aplicação da exceção a que alude o § 2o do art. 833 do
CPC, como deixou expressamente consignado o juiz em sua
decisão, ante risco de comprometimento da subsistência do
executado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator